Tribunal: TJDFT
Processo: 0742552-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal para, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, submeter a parte autora procedimento CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL, em hospital da rede pública, ou promover o seu custeio em estabelecimento privado, de acordo com relatório médico.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 40660687).
3. A autora, em suas razões recursais, alegou que há violação expressa ao art. 2o, caput, da Lei n. 12.732/2012, pois o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico e a requerente aguarda desde 22/07/2021. Defendeu que a sentença violou o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (inafastabilidade da jurisdição), em sua acepção material, uma vez que o Juízo de primeiro grau delegou ao Distrito Federal a decisão acerca de quando o direito pleiteado pela parte autora será efetivado. Afirmou que houve violação, também, do artigo 4o do CPC, pois, em que pese ter seu direito reconhecido, este não poderá ser efetivado no processo. Sustentou que permitir à SES/DF o estabelecimento de critério e prazo para a realização do procedimento representa violação ao art. 122 do Código Civil, porque apesar de haver critérios objetivos, em tese, para a constituição da fila, não há critérios objetivos e transparentes para a quantidade de cirurgias e exames a serem feitos. Destacou que há violação expressa ao Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, pois se considera excessiva a espera por mais de 180 dias para realização da cirurgia. Requereu o provimento do recurso para determinar ao réu que forneça à autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a cirurgia de tireoidectomia total, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da recorrente.
4. Constou no documento de ID 40660688 que a recorrente foi submetida à cirurgia de que necessitava, no dia 23/08/2022, realizada pelo SECPE-HBDF. Prejudicado o recurso interposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
5. RECURSO PREJUDICADO. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.